Tribunal: TJMT
Processo: 1015516-89.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015516-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Intimação / Notificação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), BRAZ MARIO AFONSO - CPF: 786.889.068-15 (AGRAVANTE), ADALNIO MACIEL - CPF: 025.431.839-81 (AGRAVADO), REGIANE MARIA DA SILVEIRA MACIEL - CPF: 306.724.988-71 (AGRAVADO), MAURO VIEIRA NEVES - CPF: 345.784.201-91 (AGRAVADO), JOSE CARLOS CARVALHO DIAS JUNIOR - CPF: 016.672.929-94 (ADVOGADO), ANILSON BRITO DOS SANTOS - CPF: 023.400.091-03 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015516-89.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
BRAZ MARIO AFONSO

AGRAVADOS:
ADALNIO MACIEL e OUTROS

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO REGULAR DAS PARTES PARA ACOMPANHAMENTO DA PERÍCIA. NULIDADE RECONHECIDA. DETERMINAÇÃO DE NOVA DILIGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c cancelamento de averbação imobiliária, que declarou a nulidade de laudo pericial já constante dos autos, determinando a realização de nova perícia, sob o fundamento de que não houve intimação formal dos agravados acerca da data e do horário de início da diligência técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir a legalidade da decisão que anulou a prova pericial anteriormente produzida por ausência de intimação regular das partes para o acompanhamento da diligência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 474 do CPC impõe como condição de validade da prova pericial a prévia ciência das partes sobre data e local da diligência, de modo a assegurar o contraditório e a ampla defesa.

A jurisprudência do STJ reconhece a nulidade da prova pericial produzida sem a intimação regular das partes, por comprometer a validade do ato técnico.

A alegação de conhecimento informal da perícia não supre a exigência legal de intimação formal, cuja ausência impede a presunção de regularidade do ato.

O juízo de origem, ao anular o laudo e determinar nova perícia, exerceu seu poder instrutório (CPC, art. 370), com respaldo no princípio do livre convencimento motivado (CPC, art. 371), visando garantir a higidez do processo e os direitos fundamentais das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de intimação formal das partes sobre a data e o local da realização da perícia compromete a validade da prova e impõe sua renovação.

O juízo pode determinar a repetição da prova pericial para garantir o contraditório e a ampla defesa, nos termos do poder instrutório previsto no art. 370 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º, 370, 371 e 474; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.765.316/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26.06.2018.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015516-89.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
BRAZ MARIO AFONSO

AGRAVADOS:
ADALNIO MACIEL e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
BRAZ MARIO AFONSO
, contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c cancelamento de averbação imobiliária n.º 1017466-30.2021.8.11.0015,
que declarou a nulidade do laudo pericial já constante nos autos, determinando a realização de nova perícia, ante a ausência de ciência formal dos agravados quanto à data e horário do início dos trabalhos periciais.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, inicialmente, que a perícia já realizada possui todos os elementos técnicos necessários ao deslinde da controvérsia e foi conduzida por perito nomeado judicialmente, com qualificação técnica reconhecida.

Afirma que não houve qualquer mácula à regularidade procedimental, pois a intimação do expert e a comunicação dos atos processuais às partes teriam ocorrido mediante os meios eletrônicos disponibilizados pelo sistema PJe, o que, em tese, supre a formalidade exigida pelo diploma processual.

Aduz, ainda, que os agravados não demonstraram efetivo prejuízo decorrente da ausência de acompanhamento da perícia, tratando-se, portanto, de nulidade relativa, que demandaria a demonstração concreta do dano, sob pena de configurar-se verdadeiro excesso de formalismo incompatível com o princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC).

Alega também que a repetição do ato pericial acarretará morosidade excessiva e aumento injustificado dos custos processuais, o que fere os princípios da celeridade e da razoável duração do processo, previstos nos arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil, e no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de obstar, liminarmente, a realização de nova perícia até o julgamento do mérito recursal.

A antecipação de tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de id. 286905851.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 292621360.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

Cinge-se a controvérsia na legalidade da decisão que declarou a nulidade do laudo pericial anteriormente produzido, sob o fundamento de ausência de intimação regular dos agravados para acompanhamento da diligência pericial.

Nos termos do art. 474, do Código de Processo Civil:
"as partes terão ciência da data e do local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início a produção da prova.".

O dispositivo legal é claro ao estabelecer como condição de validade da prova pericial a prévia ciência das partes, com prazo razoável, para que exerçam plenamente o contraditório, mediante formulação de quesitos, acompanhamento da diligência e assistência técnica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado que a inobservância dessa exigência compromete a validade da prova pericial e enseja sua desconsideração, sendo que a prova pericial deve ser realizada com estrita observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo imprescindível a intimação regular das partes sobre data e local da diligência. A inobservância dessa formalidade configura nulidade da prova..

No caso em exame, embora o agravante alegue que os agravados tinham conhecimento informal da data da perícia, não há nos autos comprovação documental inequívoca da intimação formal e tempestiva das partes, tal como exigido pelo dispositivo legal em comento.

Não se pode presumir a regularidade de ato que exige publicidade e participação efetiva dos litigantes, especialmente tratando-se de prova técnica que subsidia decisão de mérito.

De outro lado, é plenamente válido o ato judicial que, ao constatar a existência de nulidade na prova pericial, determina a sua repetição, com vistas a assegurar a regularidade do processo.

O juízo de origem agiu no âmbito do seu poder instrutório, previsto no art. 370 do CPC, que lhe confere a faculdade de determinar, de ofício ou a requerimento da parte, as provas que entender necessárias à formação de seu convencimento.

Ademais, à luz do princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), cabe ao magistrado avaliar a pertinência e regularidade da prova produzida, não havendo que se falar em cerceamento de defesa quando o deferimento de nova prova se destina justamente à preservação do contraditório e da ampla defesa.

Assim, ausente qualquer vício de legalidade ou irregularidade processual na decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025